Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-91.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. TESE DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. OBEDIÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO NA AVENÇA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EQUILÍBRIO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE RÉ. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificando-se que as teses estampadas no recurso de apelação foram ventiladas em petitório anterior à prolação da sentença e que elas se encontram associadas aos fundamentos lançados no decisum, não há que se falar em inovação recursal ou afronta a qualquer princípio constitucional.
2. A multa compensatória em casos de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços possui caráter compensatório, visando satisfazer eventuais perdas geradas àquele que fora surpreendido com a extinção, já que, com a prorrogação automática e consequente revalidação de suas cláusulas, havia por sua parte uma fundada expectativa na perduração da avença por um prazo determinado.
3. Constatando-se que o proveito econômico obtido pela parte ré se mostra muito baixo e a fixação dos honorários advocatícios configurar-se-ia irrisória, resta cabível a aplicação subsidiária do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixando-se o montante por apreciação equitativa de acordo com os critérios balizadores constantes no §2o do mesmo estatuto legal.
4. Apelo da parte autora conhecido e não provido. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.